Tribunal: TJMT
Processo: 1046008-37.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046008-37.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IRACI FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 384.089.371-20 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1046008-37.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Iraci Ferreira de Almeida

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSO RECONHECIMENTO DO DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 118 DA LEI N. 8.213 /1991. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES E DE CARÁTER PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, manteve vínculo com o Município de Cuiabá/MT, na modalidade de contrato temporário, para exercer a função de Técnica de Enfermagem, no período compreendido entre 21/11/2017 a 23/12/2019. Em 19/03/2019 a autora sofreu acidente de trabalho, consoante CAT anexo a inicial lavrado em 21.03.2019, que também descreve a necessidade de afastamento do trabalho durante o tratamento, com duração prevista de 14 dias. Contudo, conforme consta na defesa, a autora permaneceu em atividade, tendo apresentado o primeiro atestado somente em 06.12.2019, após decorridos 09 meses do sinistro. Em 22.12.2019 apresentou novo atestado para permanência do afastamento das funções públicas por mais 09 dias e, na sequência, em 31.12.2019 apresentou o terceiro atestado médico para a prorrogação do afastamento das funções por mais 160 dias.

2. Nas situações urgentes e imprevisíveis podem demandar a contratação de pessoal por tempo determinado para exercer também atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público, autorizando-se a contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, CF, sendo que tais servidores são submetidos a um regime jurídico administrativo especial e regidos por legislação específica, eis que não se confundem com os servidores públicos em sentido estrito ou estatutários, apenas são recrutados eventualmente pela Administração e a título precário para situações que fogem a sua rotina.

3. O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Cuiabá, eis o que dispõe os artigos 2º, inciso IV, e artigo 4º, inciso III, da Lei Municipal nº 4.424/2003, in verbis:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV - qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

- limpeza pública;

- construções públicas;

- serviços na área de Saúde;

- atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

- atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Bem Estar Social;

VI - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.
(Nova redação dada pela Lei nº 5.172 de 30/12/2008, publicada na Gazeta Municipal nº 942 de 27/02/2009)

III –
até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2º.
” (Nova redação dada pela Lei nº 5.917, de 02 de março de 2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCE nº 578 de 04/03/2015)

4. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 04 (quatro) anos, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 4, inciso III, Lei Municipal nº 4.424/2003.

5. Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, inexiste estabilidade provisória acidentária. Razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão autoral de estabilidade acidentária prevista no artigo 118 da Lei nº 8.213/91 (Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências), conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 1.383.750/MA , relator : Min. Mauro Campbell Marques, p. 19/8/2013).

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“Observa-se que a autora alega ter sofrido acidente de trabalho, em 19.03.2019, consoante CAT anexo (Id 44080336). Referido documento atesta a necessidade de afastamento do trabalho durante o tratamento, com duração prevista de 14 dias. Entretanto, consoante os documentos dos autos, a autora permaneceu em atividade, tendo apresentado o primeiro atestado somente em 06.12.2019, após decorridos 09 meses do sinistro. Em 22.12.2019 apresentou novo atestado para permanência do afastamento das funções públicas por mais 09 dias e, na sequência, em 31.12.2019 apresentou o terceiro atestado médico para a prorrogação do afastamento das funções por mais 160 dias. Isto posto, o contrato temporário da autora tinha prazo máximo de 4 anos de vigência, assim, chegando ao seu fim em 11/2019.
Eventual apresentação de atestado médico após o prazo do contrato (em 31/12/2019) não é capaz de prorrogar a sua vigência. Assim, verifica-se que trata de contrato regido por norma especifica, não se aplicando a CLT ao presente caso, até porque se trata
in casu
de relação jurídico administrativa
. Improcede, por consectário, a pretensão de condenação à reparação por dano moral, haja vista a improcedência do pedido principal e por absoluta ausência dos elementos da responsabilização civil”.

7. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO E A TÍTULO PRECÁRIO - ACIDENTE TRABALHO - AUXILIO DOENÇA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - TERMO DO CONTRATO - DIREITO AFASTADO. Aos ocupantes de função decorrente de contratação para suprir necessidade de excepcional interesse público, deve ser adotado, por meio de lei, um regime de natureza administrativa especial, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88, que contém: "a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", cabendo, portanto, a esta definir os direitos trabalhistas devidos aos contratados sob tal regime, respeitando-se os direitos básicos devidos ao servidor. Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, não há de se falar em estabilidade provisória acidentária. Tem-se que não há como acolher a tese de que estaria sujeita à estabilidade acidentária prevista no art. 118, da Lei nº 8.213/91, a qual dispõe que "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente".(TJ-MG - AC: 10672093907307001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 01/04/2020)

APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - TEMPORÁRIO E A TÍTULO PRECÁRIO - ACIDENTE TRABALHO - AUXILIO DOENÇA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA - TERMO DO CONTRATO - DIREITO AFASTADO. Aos ocupantes de função decorrente de contratação para suprir necessidade de excepcional interesse público, deve ser adotado, por meio de lei, um regime de natureza administrativa especial, nos termos do art. 37, inciso IX, da CF/88, que contém: "a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público", cabendo, portanto, a esta definir os direitos trabalhistas devidos aos contratados sob tal regime, respeitando-se os direitos básicos devidos ao servidor.
Em razão da precariedade da contratação temporária, uma vez que o contrato firmado entre as partes possuía o período de prestação do serviço pelo contratado, com termo certo, não há de se falar em estabilidade provisória acidentária. Tem-se que não há como acolher a tese de que estaria sujeita à estabilidade acidentária prevista no art. 118, da Lei nº 8.213/91, a qual dispõe que "o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio acidente"
.(TJ-MG - AC: 10672093907307001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/0020, Data de Publicação: 01/04/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PARÂMETRO LEGAL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA ( § 8º DO ARTIGO 85 DO CPC). CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O deferimento da gratuidade de Justiça não significa exclusão da responsabilidade do vencido em arcar com das obrigações decorrentes de sua sucumbência. Assim, presente o interesse recursal do Réu/Vencedor para questionar o parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência impostos ao Autor/Vencido, beneficiário da gratuidade. 2 - O professor que tem vínculo com a Administração Pública em regime de contratação temporária não tem direito à estabilidade no serviço público, pois tal instituto apenas se compatibiliza com os cargos cujo provimento foi realizado por meio de concurso público. Tal conclusão também se refere à situação em que se busca o reconhecimento de estabilidade que decorre de acidente de trabalho de quem preste serviço público com vínculo jurídico-administrativo de contrato temporário. 3 - Em relação àqueles que, sendo contratados temporariamente, tiverem de gozar de licença para tratamento de saúde, somente terão direito à remuneração com comprovação por junta médica oficial pelo prazo de quinze dias, o que será suportado pela Secretaria de Estado de Educação. Para o período que exceder, o regulamento estipula que o contratado deve se submeter ao Regime Geral de Previdência Social (artigo 11, caput e parágrafo único, Decreto Distrital nº 31.439/2010; artigo 22, caput e parágrafo único, Decreto Distrital nº 37.983/2017). 4 - Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8º, do CPC. Não se cuidando de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que diz o § 2º do art. 85 do CPC e, havendo participação da Fazenda Pública, respeitar as faixas percentuais indicadas no § 3º do mesmo artigo. Preliminar rejeitada. Apelação Cível do Autor desprovida. Apelação Cível do Réu provida.

(TJ-DF 07029468220178070018 DF 0702946-82.2017.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 12/02/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. A
servidora vítima de acidente de trabalho não goza de direito à permanência no serviço público, por não possuir estabilidade no serviço público, sendo certo que a forma como ingressou

nos quadros da Administração é por sua própria natureza precária.

9. Não se pode compelir a Administração Pública a prorrogar o contrato temporário de trabalho além do limite estabelecido em lei.

10. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022